Tribunal: TJDFT
Processo: 0764507-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID 19. REEMBOLSO. PRAZO DE 12 MESES, SOB PENA DE JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1.Se a sentença condena a parte “a ré a devolver ao autor o valor de R$ 9.114,28, com base no art. 3o, da Lei 14.034/20, corrigido monetariamente desde o pagamento, obrigação a ser adimplida no prazo de 12 (doze) meses, a partir da data do voo cancelado” em 2022, carece de interesse a recorrente, cuja pretensão recursal é a aplicação do regime de reembolso estabelecido na referida lei com incidência de juros a partir da sentença.
2. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se não se vislumbra infração aos limites éticos do processo.
3. Recurso não conhecido.
4. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
5. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.